Tribunal: TJES
Processo: 5018096-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018096-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. B. F.

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO COLATINA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVANÇO ESCOLAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. POTENCIALIDADE DA ESTUDANTE ROBUSTAMENTE DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal, que consagra a educação como direito de todos e dever do Estado e da família (art. 205 da CF), bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu art. 53 assegura à criança o direito à educação visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), por sua vez, prevê expressamente no art. 24, inciso V, alínea “c”, a possibilidade de avanço nos cursos e séries para alunos com extraordinário aproveitamento, mediante avaliação, afastando a rigidez da progressão escolar vinculada exclusivamente à idade cronológica.

2. O avanço escolar constitui instrumento pedagógico que visa à adequação do processo educacional ao ritmo de aprendizagem de estudantes que demonstrem desempenho excepcional, sendo voltado à valorização de altas habilidades e competência comprovada. Trata-se de medida que evita a estagnação intelectual, a frustração acadêmica e o desestímulo emocional de alunos com potencial acima da média.

3. No caso, a probabilidade do direito encontra-se robustamente demonstrada nos autos e o perigo de dano se revela diante dos prejuízos potenciais decorrente da imposição de etapa escolar incompatível com as habilidades cognitivas e emocionais da menor, o que pode comprometer seu pleno desenvolvimento educacional.

4. Em juízo de cognição sumária verifica-se que a negativa de matrícula em série compatível com as evidentes potencialidades da estudante ofende os princípios da proteção integral, da razoabilidade e do melhor interesse da criança, impondo-se a concessão da tutela pleiteada.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 29 de abril de 2025.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
M. B. F.
(ID 11006722), ver reformada a decisão (ID 53486735) que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para matrícula diretamente no 2º ano do ensino fundamental no ano letivo de 2025.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: i) apresenta altas habilidades/superdotação, conforme laudo neuropsicológico e relatório escolar anexados; ii) desconsidera a decisão agravada o direito constitucional ao acesso aos níveis mais elevados de ensino, conforme o inciso V do art. 208 da Constituição Federal e o inciso II do art. 59 da Lei nº 9.394/96; iii) não deve a regra de corte etário prevista na Resolução CEE nº 2.899/2011 se sobrepor às particularidades do caso concreto, sob pena de prejuízo irreparável a sua formação acadêmica e emocional.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 53486735).

Parecer ministerial pelo desprovimento (ID 12298144).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de março de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Presencial de 25.03.2025.

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Presencial de 22.04.25

VOTO - VISTA

Analisei atentamente o voto do Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e peço vênia para apresentar entendimento divergente.

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida, a fim de determinar a matrícula da menor Marina Bolzani Ferrugine diretamente no 2º ano do ensino fundamental no ano letivo de 2025, diante de alegado desenvolvimento cognitivo significativamente superior à média de sua faixa etária.

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária e com base na cognição sumária que o momento comporta, verifico a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a justificar o provimento do recurso.

A controvérsia deve ser enfrentada à luz da Constituição Federal, que consagra a educação como direito de todos e dever do Estado e da família (art. 205 da CF), bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu art. 53 assegura à criança o direito à educação visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), por sua vez, prevê expressamente no art. 24, inciso V, alínea “c”, a possibilidade de avanço nos cursos e séries para alunos com extraordinário aproveitamento, mediante avaliação, afastando a rigidez da progressão escolar vinculada exclusivamente à idade cronológica.

O avanço escolar constitui instrumento pedagógico que visa à adequação do processo educacional ao ritmo de aprendizagem de estudantes que demonstrem desempenho excepcional, sendo voltado à valorização de altas habilidades e competência comprovada. Trata-se de medida que evita a estagnação intelectual, a frustração acadêmica e o desestímulo emocional de alunos com potencial acima da média.

No caso em análise, o Laudo Psicológico de Avaliação Neuropsicológica, elaborado com base em bateria de testes padronizados, entrevistas e observações clínicas, concluiu que Marina possui nível de funcionamento intelectual muito superior ao esperado para sua idade, com destaque para habilidades de linguagem expressiva, raciocínio lógico, memória de curto e longo prazo, atenção concentrada, abstração verbal e velocidade de processamento. A pontuação obtida nos instrumentos de mensuração foi comparável à de crianças de aproximadamente dez anos, enquanto a aluna contava, à época da avaliação, com apenas seis anos e três meses. A profissional responsável atestou que Marina apresenta perfil compatível com altas habilidades/superdotação, recomendando expressamente sua matrícula no 2º ano do ensino fundamental no ano de 2025.

De igual modo, o relatório escolar emitido pela professora do II período da educação infantil aponta que a aluna lê e interpreta textos extensos com fluência e entonação, resolve operações matemáticas envolvendo adição e subtração, domina a escrita por extenso de numerais até cem, demonstra vocabulário avançado, memória destacada, criatividade e originalidade nas produções artísticas. O documento ressalta que Marina demonstra insatisfação com tarefas repetitivas ou pouco desafiadoras, mas engaja-se com entusiasmo em atividades que exigem maior complexidade, revelando motivação intrínseca pelo aprendizado. A escola, inclusive, adotou estratégias diferenciadas, como o fornecimento de livros do 1º ano do ensino fundamental, pertencentes ao sistema Bernoulli, para acompanhar sua evolução.

Importante consignar que Marina nasceu em 20 de abril, apenas vinte dias após a data de corte de 31 de março, critério adotado pelo sistema educacional para o ingresso no ensino fundamental. Todavia, a pretensão não se limita ao descumprimento do critério etário, mas sim ao reconhecimento do direito ao avanço escolar com base no art. 24, V, “c”, da LDB, diante do desempenho significativamente superior apresentado e atestado por documentos técnicos. A vedação contida no art. 24, II, da referida norma, portanto, não se aplica ao presente caso.

Verifica-se, assim, que a probabilidade do direito encontra-se robustamente demonstrada nos autos e o perigo de dano se revela diante dos prejuízos potenciais decorrente da imposição de etapa escolar incompatível com as habilidades cognitivas e emocionais da menor, o que pode comprometer seu pleno desenvolvimento educacional.

Assim, em juízo de cognição sumária verifica-se que a negativa de matrícula em série compatível com as evidentes potencialidades da estudante ofende os princípios da proteção integral, da razoabilidade e do melhor interesse da criança, impondo-se a concessão da tutela pleiteada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO - REJEIÇÃO - AVANÇO ESCOLAR - ESTUDANTE SUPERDOTADO E COM ALTAS HABILIDADES - PREVISÃO LEGAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As restrições do art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92 não têm o condão de vedar toda e qualquer medida antecipatória, devendo ser analisada a urgência da medida e a iminência do dano. 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação(LDBE - Lei nº 9.394/1996), que organiza o sistema de ensino em níveis escolares de educação básica(educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e educação superior, prevê a possibilidade de avanço escolar, mediante verificação de aprendizagem do estudante. 3. Comprovado nos autos que o autor se enquadra no conceito de estudante com Superdotação e Altas Habilidades(SD/AH), a partir das avaliações da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e do Centro Psicopedagógico Dep. Renato de Avelar Azeredo, deve ser mantida a decisão a quo que determinou o avanço escolar, a fim de que o aluno não sofra prejuízos de ordem emocional e/ou psicológica, com o retardamento na aplicação de suas características pessoais e peculiares. 4. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.053300-2/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2023, publicação da súmula em 21/09/2023)

Diante do exposto,
rogando vênia ao Relator, conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para deferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, a fim de que seja assegurada a matrícula de Marina Bolzani Ferrugine diretamente no 2º ano do ensino fundamental, no ano letivo de 2025.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº
5018096-42.2024.8.08.0000

Agravante:
Banestes Seguros S/A

Agravado:
Josimar Batista de Araújo

Relator:

Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida, a fim de determinar a matrícula da menor Marina Bolzani Ferrugine diretamente no 2º ano do ensino fundamental no ano letivo de 2025, diante de alegado desenvolvimento cognitivo significativamente superior à média de sua faixa etária.

Com as mais respeitosas vênias
ao eminente relator
,
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, que votou pelo desprovimento do recurso, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência inaugurada
pela
e.
Des.ª Janete Vargas Simões
a fim de dar provimento ao recurso para deferir o pedido de tutela de urgência.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO
na íntegra a
divergência
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

Cinge-se a controvérsia à matrícula da agravante diretamente no 2º ano do ensino fundamental, por apresentar desenvolvimento cognitivo superior, em detrimento da regra etária fixada na Resolução CEE nº 2.899/2011.

O laudo psicológico de ID 51621992 atesta que a agravante apresenta
"nível cognitivo global considerado muito superior à média"
, com
"idade mental superior a 8 anos em diversos quesitos, chegando a 16 anos no raciocínio com palavras"
.

O relatório escolar de ID 51621990 reforça o alto desempenho da menor, destacando sua
"capacidade de leitura fluente, resolução de problemas matemáticos complexos e habilidade de escrita compatível com estudantes mais avançados"
.

Por sua vez, o § 3º do art. 24 da Lei nº 9.394/96 dispõe que
a educação básica será organizada de forma que permita a classificação do aluno em qualquer série,
exceto a primeira do ensino fundamental
.

No caso concreto, embora os laudos pedagógico e psicológico atestem a capacidade cognitiva superior da menor, a documentação anexada não possui robustez suficiente para justificar o avanço escolar.

O Parecer nº 51/2023 do Conselho Nacional de Educação enfatiza que a educação especial para estudantes com altas habilidades deve ser realizada com avaliações e acompanhamento por equipe multidisciplinar especializada, o que não restou demonstrado.

Ademais, o princípio da progressividade das etapas educacionais deve ser preservado.

O ingresso no ensino fundamental é uma etapa crucial para o desenvolvimento não apenas acadêmico, mas também social e emocional da criança, permitindo adequada adaptação ao ambiente escolar e interação com colegas da mesma faixa etária.

A jurisprudência pátria reforça esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACELERAÇÃO DE ESTUDOS. CRIANÇA MATRICULADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO. PROGRESSÃO EM CARÁTER LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA. PERMISSIVO LEGAL PARA AVANÇO NO ENSINO FUNDAMENTAL. DIRETRIZES E PROTOCOLOS DO MEC PARA DEVIDA IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM ADOÇÃO DE MEDIDA QUE, NA PRÁTICA, TEM CATÁTER DE IRREVERSIBILIDADE. PRESENÇA DE ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO CONFIRMADA. I. Caso em exame: 1.1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para aceleração de estudos de menor com altas habilidades/superdotação, matriculada regularmente na educação infantil. 1.2. A parte recorrente argumenta que a condição intelectual da menor justifica sua progressão de ensino, conforme atestado por laudos médicos e psicológicos. 1.3. A decisão recorrida indeferiu a liminar com base na resolução cne/ceb nº 02/2018, que fixa o corte etário para ingresso no ensino fundamental, e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questões em discussão: 2.1. Discute-se a possibilidade de concessão liminar, em sede de antecipação de tutela, de medida de progressão de ensino para menor de 5 anos, com base em laudos que atestam altas habilidades, em contraste com a normativa do corte etário estabelecido na resolução cne/ceb nº 02/2018. 2.2. A adequação e aplicação de métodos educacionais especializados para crianças com altas habilidades em idade inferior ao estipulado para o subsequente ingresso no ensino fundamental. III. Razões de decidir: 3.1. A resolução cne/ceb nº 02/2018 determina a idade mínima para ingresso no ensino fundamental, sendo de 6 anos completos até 31 de março do ano da matrícula, o que, em análise inicial, se sobrepõe à pretensão de aceleração. 3.2.
Os laudos neuropsicológicos, embora atestem altas habilidades da menor, não são, por si, suficiente para afastar as normativas educacionais e parecer pedagógico, especialmente quando a própria avaliação recomenda acompanhamento longitudinal para análise integral das capacidades. 3.3. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil (art. 9º) reforçam que o desenvolvimento integral da criança deve ser o foco da educação infantil, incluindo a utilização de currículos e atividades que promovam interações sociais e motoras, sem necessariamente a progressão para o ensino fundamental. 3.4. Caso concreto em que não há prova de urgência ou perigo de dano irreparável que justifique a imediata aceleração de série, em antecipação de tutela, porque há outras alternativas que podem ser construídas com a família junto à escola neste momento, ao menos até que a decisão possa ser tomada de forma segura e criteriosa, sem atropelos e à luz das provas trazidas de parte à parte, sempre no interesse do menor, até mesmo diante do caráter irreversível da medida, na prática.
lV. Dispositivo: Negado provimento ao recurso (TJRS; AI 5186629- 50.2024.8.21.7000; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt; Julg. 24/09/2024; DJERS 24/09/2024)

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da douta Procuradoria de Justiça:

"A preterição à série que inicia o ensino fundamental não é chancelada pela legislação que rege o tema, inexistindo qualquer excepcionalidade no caso em voga que a justifique. Até mesmo porque, endossar entendimento contrário nesta situação poderia ser o mesmo que estimular a supressão do ensino regular, sob pena de afronta, sobretudo, ao princípio da isonomia."

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a decisão agravada
.

É como voto.